Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS I E IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.